Tribunal: TJES
Processo: 0002431-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002431-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AYRTON DA SILVA JACINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002431-92.2022.8.08.0048

APELANTE:

AYRTON DA SILVA
JACINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Ayrton da Silva Jacinto
contra sentença que o condenou pelo delito de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei 11.343/06), em razão de ter sido encontrado trazendo consigo
07 pinos de cocaína
, arremessados em terreno baldio ao avistar agentes da Guarda Municipal, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões
em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção da identificação do réu deve ser assegurada quando comprovado o nome verdadeiro nos autos e em consulta ao PJe, a fim de evitar nulidades futuras na execução penal e no registro de antecedentes.

A materialidade do crime de tráfico se comprova mediante Auto de Apreensão, Boletim Unificado e Laudo Pericial de Exame Químico confirmando a natureza entorpecente da cocaína.

A autoria delitiva se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal, prestados em juízo, narrando que o apelante dispensou os pinos de cocaína ao perceber a aproximação da viatura.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, possuindo presunção de veracidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova — o que não ocorreu, uma vez que as alegações de forjamento e preconceito permaneceram isoladas.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada condenação criminal transitada em julgado anterior à sentença, o que afasta os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

A existência de outras ações penais e as circunstâncias da prática, em local de tráfico intenso, corroboram a conclusão de dedicação do agente à atividade criminosa, impedindo a incidência do art. 33, § 4º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

A identificação correta do réu deve ser retificada quando comprovado documentalmente, para evitar nulidades e inconsistências na execução penal.

Os depoimentos dos agentes de segurança prestados em juízo constituem prova idônea para comprovação da autoria do tráfico quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

A existência de condenação transitada em julgado antes da sentença afasta os requisitos do tráfico privilegiado, especialmente primariedade e bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 2024/0197366-7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002431-92.2022.8.08.0048

APELANTE:

AYRTON DA SILVA
JACINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no
r
elatório,
t
rata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
AYRTON DA SILVA SOBRINHO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
. A pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 11/03/2022, no bairro Serra Dourada II, o
apelante
trazia consigo, para fins de comercialização,
07 (sete) pinos de cocaína
, tendo dispensado o entorpecente em um terreno baldio ao notar a aproximação de agentes da Guarda Municipal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela
absolvição
do recorrente, alegando insuficiência de provas para a condenação e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Sustenta que a droga teria sido forjada pelos policiais e que a abordagem foi motivada por preconceito. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), argumentando que o réu é primário e que processos em curso não podem afastar o benefício.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo
total improvimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer técnico, suscitou
preliminar
de necessidade de
retificação do polo passivo
, informando que o nome verdadeiro do
apelante
é
AYRTON DA SILVA JACINTO
. No mérito, opinou pelo conhecimento e
não provimento
do apelo.

É
o relatório.

Decido.

O recurso é próprio, adequado e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos. Portanto,
conheço do recurso
.

D
a
Retificação
do
Polo Passivo

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça requer a retificação do nome do apelante no processo.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o
apelante
foi identificado nos autos de origem à fl. 63
(
relatório do
INFOPEN)
constante no
ID 41227416 (Vol. 01, Parte 03)
possuindo supostamente 02 (dois) nomes, ou seja,
AYRTON DA SILVA SOBRINHO ou JACINTO
AYRTON DA SILVA JACINTO
, tendo o presente processo tramitado sob o nome de Ayrton da Silva Sobrinho, como sendo o do
apelante
.

Entretanto, conforme bem pontuado pelo
ilustre Procurador de Justiça
, a correta identificação do
apelante
é medida impositiva para evitar nulidades e embaraços na fase de execução penal e no registro de antecedentes.

Em consulta a PJE, foi verificado que o
apelante
respondeu a
ação penal sob o nº
0000030-23.2022.8.08.0048
, sendo que no referido processo ele é identificado com o nome de
AYRTON DA SILVA JACINTO, filho de Joice Costa Silva, possuindo o CPF 269.397.450-00.
Portanto, a correta retificação do seu nome no presente feito é medida que se impõe, restando comprovada a sua verdadeira identidade.

Assim,
determino a retificação da autuação e dos registros processuais
para que passe a constar o nome verdadeiro nome do
apelante
como sendo
:
AYRTON DA SILVA JACINTO
.

Passo à análise do mérito.

Da Absolvição por Insuficiência Probatória

A tese defensiva de absolvição não merece prosperar. A
materialidade
do crime de tráfico está comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado e, crucialmente, pelo
Laudo Pericial de Exame Químico
, que confirmou a natureza entorpecente da cocaína apreendida.

Quanto à
autoria
, os depoimentos dos agentes de segurança prestados em juízo são firmes e coerentes. Relataram que o
apelante
, ao avistar a viatura, agiu de forma suspeita e arremessou um objeto (os 07 pinos de cocaína) em um terreno.

A jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça (TJES)

consolida que o depoimento de policiais goza de fé pública e é meio de prova idôneo para a condenação:

“
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

As alegações do
apelante
de que a droga foi forjada e de que sofreu preconceito restaram isoladas nos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que desabonasse a conduta dos agentes públicos.

Do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, Lei 11.343/06)

A
d
efesa pleiteia a redução da pena alegando que processos em curso não afastam a primariedade. Todavia, a situação do apelante é distinta.

Conforme apontado no parecer ministerial, no momento da prolação da sentença (28/03/2025), já existia contra o
apelante
(sob o nome de Ayrton da Silva Jacinto) uma
condenação criminal transitada em julgado em 15/02/2024
(processo nº 0000030-23.2022.8.08.0048). Tal fato descaracteriza os requisitos de primariedade e bons antecedentes, impedindo a aplicação da redutora.

Ainda que assim não fosse, a existência de outras ações penais e as circunstâncias da prisão (local de tráfico intenso e acondicionamento da droga) evidenciam a
dedicação a atividades criminosas
, o que também afasta o privilégio.

O STJ entende que:

"A exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime." (STJ, AgRg no AREsp 2024/0197366-7).

Portanto, a manutenção da pena no patamar de 05
(cinco)
anos e o afastamento da minorante estão tecnicamente corretos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Por fim, quanto ao pleito requerido pela
douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer,
pugnando pela
RETIFICAÇÃO

do nome do
apelante
nos autos,
determin
o que a
Secretaria da Câmara
proceda a
retificação
no processo do nome do
apelante AYRTON DA SILVA
SOBRINHO

para
o nome correto deste como sendo
AYRTON DA SILVA JACINTO, filho de Joice Costa Silva, CPF 269.397.450-00
,

devendo, após,
ser oficiado
ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES,
solicitando o envio de cópia do CPF do apelante para ser anexado ao
presente feito
, e
à
SEJUS para que sejam feitas as anotações de estilo no registro do INFOPEN de nº 126981.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)